Tribunal: TJMT
Processo: 0018114-09.2018.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018114-09.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARAES RIBEIRO - CPF: 073.808.088-85 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO LOPES DE ALMEIDA - CPF: 340.678.978-12 (ADVOGADO), MARINA PEPE RIBEIRO BARBOSA - CPF: 115.827.977-90 (ADVOGADO), MICHAELIS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 345.685.288-60 (ADVOGADO), LEANDRO STOIANOV GIUNTOLI MURAKAMI - CPF: 336.689.488-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTO DO SEGURADO – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – ARTIGOS 349 E 786, DO CÓDIGO CIVIL – APLICABILIDADE DAS NORMAS DO CDC– CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6
o
, DA CRFB – LAUDOS PERICIAIS UNILATERAIS – EQUIPAMENTO DESCARTADO – PROVA PERICIAL ELABORADA COM BASE NOS LAUDOS UNILATERAIS JUNTADOS COM A INICIAL – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PROVIDO.

Aplica-se o CDC, nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6
o
, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Não comprovado que os danos ocorridos no equipamento do segurado foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Dano
, julgou procedente o pedido, para condenar a Concessionária ao ressarcimento dos prejuízos suportados pela Recorrida, no importe total de R$ 3.180,00 (três mil cento e oitenta reais), bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A Apelante, em suas razões recursais, alega que a Recorrida não apresentou laudo técnico emitido por profissional habilitado, que pudesse confirmar que os danos mencionados foram causados por uma oscilação ou queda de energia elétrica devido à má prestação de serviço por parte da concessionária de energia elétrica.

Aduz que os documentos apresentados para fins de comprovação do direito pleiteado não trazem a identificação técnica dos profissionais que os assinam, apresentando como forma de identificação, tão somente, nome dos técnicos e das empresas para que prestam serviço. Todavia, a mera identificação da empresa prestadora de serviço não se presta a dar a necessária credibilidade que laudos exigem para comprovar a causa dos sinistros, sendo certo que não há provas da responsabilidade da concessionária ré frente ao sinistro relatado.

Salienta que os documentos apresentados pela Apelada foram produzidos unilateralmente e não trazem sequer a identificação técnica dos profissionais que os assinam; logo, não se prestam a dar a necessária credibilidade que laudos exigem para comprovar a causa dos sinistros.

Diante disso, pugna pelo provimento do Recurso,

para que sejam os pedidos iniciais julgados improcedentes.

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo seu desprovimento (id. 226785163).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Dano
, julgou procedente o pedido, para condenar a Concessionária ao ressarcimento dos prejuízos suportados pela Recorrida, no importe total de R$ 3.180,00 (três mil cento e oitenta reais), bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica Chubb Seguros Brasil S/A propôs a Ação Regressiva, contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, visando o recebimento dos valores pagos ao segurado Agropecuária Vale do Sonho Ltda., decorrentes de danos causados ao equipamento conectado à rede da Requerida.

Asseverou, na inicial, no dia no dia 08 de janeiro de 2016, ocorreu “a unidade consumidora foi afetada por distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela Ré, os quais ensejaram danos aos bens eletrônicos que guarneciam o referido imóvel”.

Salientou que, “após a ocorrência dos fenômenos elétricos em questão, o segurado contratou serviços de empresas especializadas para avaliação dos danos em seus equipamentos. Referidas empresas atuam no mercado de consumo especificamente no setor de assistência técnica e reparo de eletrônicos e não possuem vínculo algum com a autora, o que denota a sua manifesta imparcialidade”.

Diante disso, requereu a condenação da Requerida ao ressarcimento do valor de R$ 3.180,00 (três mil cento e oitenta reais) referente à importância paga na indenização securitária.

Ao analisar o pedido, o Magistrado singular julgou-o procedente, nos seguintes termos:

[...]é certo que a concessionária ré responde objetivamente pelos danos decorrentes dos serviços prestados, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal.

Assim, resta claro o dever da parte ré de ressarcir à parte autora os valores pagos a título de indenização à cliente segurada ante os prejuízos causados diante das descargas elétricas.

III – Dispositivo

Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE o pedido contido na inicial para CONDENAR a parte ré ao ressarcimento da quantia de R$3.180,00 (três mil cento e oitenta reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e atualização monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso.

Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condena-se a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, sem manifestação das partes, remetam-se ao arquivo com as anotações e baixas de praxe. [...]. (id. 224057662).

Contra esta decisão, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

É sabido que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas do direito privado prestadoras de serviços públicos, pela reparação de danos, excepcionada a situação em que o dano é decorrente de omissão, é objetiva, não exigindo, para sua configuração, a existência de culpa, mas, tão somente, do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido.

O artigo 37, § 6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil, assim dispõe:

Art. 37. (...):

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Na ação regressiva, ajuizada por seguradora, com o intuito de ser ressarcida do pagamento da indenização paga ao segurado, por força do contrato de seguro, opera-se a sub-rogação nos direitos e nas ações contra o autor do dano, limitados ao respectivo valor pago, conforme prevê artigos 349 e 786, ambos do Código Civil,
in verbis
:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

O enunciado da Súmula n. 188, do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, assim preceitua:

Súmula 188 – O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Dessarte, havendo a sub-rogação, ficam conservados todos os elementos da relação jurídica e da obrigação primitiva, ocorrendo a substituição do polo ativo, passando a terceira pessoa a ser o novo credor da relação obrigacional.

Diante disso, em vista de a relação jurídica havida entre o proprietário dos bens segurados e a Apelante, concessionária de energia elétrica, ser uma verdadeira relação de consumo, aplica-se, no caso, as regras do Código de Defesa do Consumidor, pois a Seguradora Apelada age como consumidora por sub-rogação.

Nessa quadra, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a fornecedora de energia elétrica responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados aos consumidores por defeitos relativos à má prestação dos serviços, nos termos dos artigos 14 e 22, ambos do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Nessa esteira, a Apelante, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sujeita-se à responsabilidade objetiva.

Analisando detidamente os elementos de prova, entendo que a Apelada não comprovou o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, não se desincumbido, portanto, do seu ônus
probandi
de demonstrar que os danos no equipamento do Segurado foi, de fato, causados devido a “
distúrbios elétricos
”, tal como afirmado na inicial.

Com efeito, o documento unilateral comprobatório, juntado pela Recorrida, não é conclusivo, já que simplesmente informa, sem qualquer metodologia ou análise técnica, que o aparelho foi danificado “devido a uma sobrecarga causada por uma descarga atmosférica”. Veja-se:

Ademais, o laudo não apresentam sequer a qualificação do profissional do técnico que realizou a avaliação e não descreve detalhes dos danos ocorridos.

É de se registrar que, à época dos sinistros, a seguradora Recorrida poderia ter produzido prova pericial antecipada, na forma do artigo 381, do CPC, contudo, optou por ficar inerte até a propositura da presente ação.

Dessarte, não tendo sido comprovado que os danos ocorridos no equipamento do Segurado foram decorrentes de falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão de energia da Recorrente, revela-se incabível o pleito, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária de energia elétrica e o dano suportado pela Seguradora Recorrida.

Desse modo, a prova do fato constitutivo do direito invocado pela Apelada impunha a produção de prova pericial no bem danificado, sem a qual fica inviabilizado o acolhimento do pedido inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia SA, para julgar improcedente o pedido vertido na inicial.

Por conseguinte, inverte-se o ônus de sucumbência.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024